Tribunal: STF
Processo: Rcl 86415
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pela Cooperativa de Trabalho dos Proprietários de Veículos de Cargas (Segtruck) contra decisões proferidas pelo Juízo da 2ª Vara Federal de Cascavel/PR e pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) nos Processos 5000076-57.2019.4.04.7005 e 5014261-61.2023.4.04.7005, por afirmado desrespeito a dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, assim como ao que decidido por esta Suprema Corte nas ADPFs 324/DF e 449/DF; nas ADIs 907/RJ, 4.008/DF, 3.961/DF, 5.625/DF e 6.445/PA; na ADC 48/DF; na Rcl 71.687 AgR/PA; e no RE 958.252/MG (Tema 725 da Repercussão Geral).  



    A reclamante sustenta, em síntese, o seguinte:  



    1. A peticionária figura no polo passivo da Ação Civil Pública nº 5000076-57.2019.4.04.7005, proposta pela SUSEP, sustentando que as atividades de assistência veicular prestadas configura modalidade de seguro e, portanto, proibidas pelo Decreto-Lei nº 73/66.



    [...]



    3. Postulou, na inicial, a concessão de tutela provisória de urgência para que a peticionária se abstenha de “comercializar, realizar a oferta, veicular ou anunciar - por qualquer meio de comunicação - qualquer modalidade contratual de seguro, em todo o território nacional, sendo expressamente proibida de angariar novos associados ou consumidores ao referido serviço, bem como de renovar os contratos atualmente em vigor”.



    4. Alfim (sic), requereu seja “declarada ilícita a atuação da entidade ré no mercado de seguros, proibindo-a, permanentemente, de realizar a oferta e/ou a comercialização de qualquer modalidade contratual de seguro em todo o território nacional”.



    [...]



    6. A peticionária apresentou contestação, preconizando, em suma, que desempenha atividades fundamentadas no mutualismo – recíproca assistência entre os associados -, condutas que não se confundem com o contrato de seguro. Preconizou, ainda, que o mutualismo tem fundamento constitucional direto, porquanto a Constituição Federal fomenta e reconhece o associativismo, a liberdade de iniciativa e a inovação de bens e serviços.



    7. Os pedidos, contudo, foram parcialmente julgados procedentes “declarando a ilicitude das relações jurídicas mantidas entre a SEGTRUCK e seus associados e reconhecendo a ilicitude da atuação da entidade ré no mercado de seguros, proibindo-a de realizar a oferta e/ou a comercialização de qualquer modalidade contratual de seguro em todo o território nacional”.



    8. A peticionária interpôs recurso de apelação. O julgamento iniciou-se. Entretanto, enquanto aguardava o prosseguimento do julgamento, diante de pedido de vista, foi publicada a Lei Complementar nº 213, de 15 de janeiro de 2025, diploma normativo esse que levou ao sobrestamento da ação civil pública por 180 (cento e oitenta) dias. Assim, o julgamento da apelação ainda não se encerrou, embora o voto de Sua Excelência, o Eminente Relator, seja no sentido do improvimento do apelo.



    9. A SUSEP, ademais, ingressou com o cumprimento provisório da sentença (5014261-61.2023.4.04.7005), procedimento esse em curso perante o Juízo da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Cascavel-PR, com imposição de astreintes.



    10. Eis, em suma, o que necessário.



    [...]



    11. A ação civil pública ainda não transitou em julgado, sendo certo que há cumprimento provisório de sentença em processamento.



    12. A decisões proferidas nos autos da Ação Civil Pública nº 5000076-57.2019.4.04.7005 – tutela provisória, sentença e improvimento da apelação -, bem assim no cumprimento provisório de sentença, violam e contrariam decisões do Colendo Supremo Tribunal Federal.



    13. Deveras, o Supremo Tribunal Federal, em pelo menos cinco oportunidades, debruçou-se sobre a temática da proteção ao princípio da livre iniciativa1 e da liberdade de iniciativa(Reclamação 71.687-PA; ADPF 449, ADI 4.008, ADI 6.445 e ADI 907).



    14. As decisões judiciais violam e contrariam o modelo constitucional fundado na livre iniciativa, conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal, v.g., na ADP 449:



    [...]



    15. A interpretação e a aplicação das normas constitucionais, nos termos do acórdãos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal – incluídas as diretrizes subjacentes a amparar processos decisórios no mundo empírico -, afastam a possibilidade de desconsideração da existência, da validade e da eficácia de relação jurídico-contratual privada firmada entre associação e associados, cooperativa e cooperados, liame jurídico levado a efeito dentro da autonomia da vontade e da liberdade econômica, com presunção de boa-féi , com regulação estabelecida no Código Civil Brasileiro, bem assim nas regras e princípios que norteiam, condicionam e determinam a governança coorporativa.



    16. A intervenção externa no liame privado levada a efeito pelo agente estatal regulador (SUSEP) e pelo Judiciário não pode interferir na autonomia privada (face da liberdade humana, faces da consciência humana), sob pena de ocorrer verdadeira substituição do setor regulado (ambiente regulado) pela própria direção por parte do Estado regulador (ambiente regulador).



    17. O afastamento da legitimidade do vínculo jurídico-contratual concretizado entre a peticionária e os associados e os cooperados, bem assim o modelo de negócio livremente estabelecido pelos sujeitos jurídica e faticamente interessados (livre iniciativa e liberdade contratual), nos termos estabelecidos nas decisões judiciais impugnadas, destarte, viola o entendimento e decisões firmados pelo Supremo Tribunal Federal (diretrizes subjacentes, em termos de aderência).



    18. Ora, a regulação e o controle da atividade econômica, inclusive sobre a importante perspectiva da gestão de riscos (potencialidade de danos e respectiva imputação de responsabilidade dentro das sociedades complexas), há de guiar-se pela responsividade, em nível de colaboração, jamais glosando abstratamente a atividade econômica de mutualismo, que é lícita, eficaz, eficiente e efetiva.



    19. Nesse quadro, incide no caso dos autos o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (juria novit curia), nos autos da ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 3.961 e 5.625, e no RE 958.252 (Tema 725 da RG).



    20. As decisões judiciais impugnadas nos presentes autos violam e contrariam o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal (arts. 102, §§2º e 3º, 103-A, da CF/88 e arts. 15 c/c 988, §5º, inciso II, do CPC/15), in verbis:



    [...]



    O mutualismo – que não se confunde com atividade de seguro – tem respaldo nos blocos normativos e principiológicos – esses que também têm força normativa, apesar da abertura e amplitude - inscrito na Constituição Federal, diretamente interpretada e aplicada pelo Supremo Tribunal, conforme se lê nos precedentes citados. Vários os dispositivos expressos, in verbis:



    [...]



    24. Aliás, após o ajuizamento da ação civil pública foi promulgada a Lei Complementar nº 213, de 15 de janeiro de 2025, cuja norma do art. 1º, inciso I, possui a seguinte redação:



    [...]



    25. A norma do art. 2º, por sua vez, possui o seguinte teor:



    [...]



    26. Verifica-se, portanto, que o quadro normativo agora positivado às expressas está alinhado a legitimidade da atividade de mutualismo. O direito positivo, agora expressamente, diferencia o instituto do seguro privado, de um lado, das operações de proteção patrimonial mutualista, de outro, em linha oposta ao que defendido na petição inicial da ação civil pública (princípio da correlação).



    27. A força normativa direta e imediata colhida do núcleo essencial da Lei Complementar nº 213/2015 – força normativa e intensidade normativa e benéfica, considerando a natureza sancionatória da pretensão veiculada na inicial –, reafirma a interpretação de que os institutos do mutualismo e do seguro são diversos.



    28. A interpretação conferida constitucional e legalmente às atividades desempenhadas é coincidente com aquela sustentada pela peticionária, optando a Lei Complementar nº 213/2025 por aquela interpretação há muito acolhida por eloquente parcela da jurisprudência nacional.



    29. No particular, por isso, a Lei Complementar nº 213/2025, ao adotar a diferença dos institutos, reconheceu e declarou o quanto assentado pelo Judiciário Brasileiro (precedentes jurisprudenciais), na compreensão, v.g. do Enunciado nº 185 da Conselho da Justiça Federal, na linha do quanto posto no art. 757 do Código Civil de 2002.



    30. O fundamento determinante sustentado na inicial reside na suposta violação das normas insertas nos artigos 24, 78 e 113, do Decreto-Lei nº 73, de 1966 e no art. 757, do Código Civil, adotando-se método cartesiano na interpretação e na aplicação normativa, desconsiderando, pois, a não menos determinante força normativa do associativismo e do cooperativismo, institutos esses com expressa e eloquente previsão constitucional (arts. 5º, incisos XVII, XVIII, XX, XXI, XXVIII, b, parte final, LXX, b, 8º, 21, XXV, 29, XII, 37, VI, 40, §4º, c, 74, §2º, 136, I, a, 156-A, III, a, 174, §2º, 201, §1º, inciso III, 217, I e 241, todos da Constituição Federal) e supralegal (art. 16, da Convenção Americana de Direitos Humanos e arts. 1º e 2º da Declaração Sobre o Direito ao Desenvolvimento).



    [...]



    33. As atividades desenvolvidas pela peticionária, com respeito e lealdade aos associados e aos cooperados – dentro de padrões objetivos e transparentes de governança -, estão inseridas no alcance normativos dos princípios que guiam as sociedades democráticas, alinhadas à segurança nacional, à segurança e ordem públicas, à saúde, à moral públicas e aos direitos e liberdades das demais pessoas não associadas e cooperadas.



    34. A SUSEP não comprovou, minimamente, que as relevantes atividades da associação afetam negativamente a segurança nacional, a ordem pública, a saúde, a moral e direitos e liberdades dos brasileiros. Há, no Brasil, presunção de liberdade (art. 5º, inciso II, da CF/88 e art.1º, da Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019).



    [...]



    35. No caso, as normas de ordenação pública foram interpretadas e aplicadas pela SUSEP em rota contrária à liberdade, com resultado ampliativo do alcance de normas restritivas de direitos fundamentais.



    [...]



    41. Associação é entidade de benefício mútuo de proteção a direitos patrimoniais individuais disponíveis, de origem comum (atividade de transporte), para os respectivos associados, expressamente reconhecida e legitimada pelo ordenamento jurídico brasileiro (visão sistêmica), pois, do contrário, não haveria necessidade de o Legislador ter feito expressa menção ao instituto na Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, já editada à luz da Lei Complementar n°95/98.



    [...]



    43. Em suma, além de o Decreto-Lei nº 73/66 não ter revogado as normas dos artigos 1.466 e 1.467 do Código Civil de 1916, a interpretação defendida pela SUSEP aos preceitos dos artigos 757, do Código Civil de 2002 e 24, 78 e 113, do Decreto-Lei nº 73/66, é incompatível com os princípios insertos no artigo 2º, da Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, no regulamento de vigência, Decreto nº 10.178, de 18 de Dezembro de 2019, bem assim no artigo 2º, inciso V, da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999.



    [...]



    78. A divisão e distribuição entre os próprios associados e cooperados dos riscos inerentes da atividade de transporte de pelo modal rodoviário, sustenta-se, cuida-se de fórmula de redução dos custos da atividade, melhorando, assim, a renda dos transportadores, sobretudo dos motoristas autônomos e proprietários de veículos com maior tempo de uso, com a consequente manutenção mais elevada.



    [...]



    81. Exatamente por isso, as decisões deverão ser cassadas por este Supremo Tribunal Federal, reconhecendo-se, pois, a existência, a validade e a eficácia do liame jurídico-contratual de natureza privada (associação e associados).



    [...]



    95. POSTO ISSO, requer:



    a) Seja concedida, liminarmente, tutela provisória de urgência e, assim, suspensos liminarmente os efeitos da sentença proferida na Ação Civil Pública nº 5000076-57.2019.4.04.7005 e o respectivo Cumprimento Provisório de Sentença nº 5014261-61.2023.4.04.7005).



    [...]



    c) Sejam, no mérito, mantidos os efeitos da tutela emergencial e, destarte, CASSADOS as decisões, sentença e acórdãos proferidos Ação Civil Pública nº 5000076-57.2019.4.04.7005 e as decisões proferidas no Cumprimento Provisório de Sentença nº 5014261-61.2023.4.04.7005 (documento 1).  



    É o relatório. Decido.   



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda não merece prosperar, como será demonstrado.  



    Em relação à violação de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. CASSAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE O OBJETO E O PARADIGMA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. [...] 2. Não cabe reclamação por eventual afronta a direito objetivo, a jurisprudência ou a Súmula desprovida de efeitos vinculantes, o que deve ser objeto de ação judicial própria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 19.384 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/6/2016).  



    RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se aos estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 39.437 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/11/2020).  



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 45.210 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8/3/2021).  



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 49.150 AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/2/2022).  



    Confiram-se também as seguintes decisões, da minha relatoria: Rcl 63.156/MS, DJe 30/11/2023; Rcl 63.452/PB, DJe 11/12/2023; e Rcl 64.129/RJ, DJe 24/4/2024.  



    Além disso, na Rcl 71.687 AgR/PA, o Supremo Tribunal Federal proferiu decisão que tem efeitos restritos aos sujeitos envolvidos naquela relação processual, da qual não fez parte a reclamante.  



    Com efeito, o paradigma invocado não atende aos requisitos necessários ao conhecimento de uma reclamação constitucional, quais sejam, ter efeito vinculante e eficácia erga omnes.  



    Efetivamente, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses em que os precedentes apontados como paradigma não se revistam de eficácia vinculante (tutela de precedente), exceto quando se tratar de decisão proferida em processo de índole subjetiva, no qual a própria parte reclamante tenha intervindo como sujeito processual (tutela de decisão do caso).  



    De acordo com esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    Agravo Interno. Reclamação Constitucional. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. Aplicação do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Alegação de violação da SL 918. Sociedade de economia mista prestadora de serviço público. Submissão ao regime de precatório. Processo de índole subjetiva. Ausência de efeito vinculante. Provimento jurisdicional que se pretende cassar não está abarcado na referência paradigmática. Não cabimento. Agravo interno não conhecido. 1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa. 2. A aferição da presença dos pressupostos que autorizam o manejo da reclamação deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional. Precedentes. 3. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao não cabimento da reclamação quando invocado como paradigma de controle decisório julgado destituído de efeito vinculante, tendo em vista que este vincula apenas as partes do processo e as relações jurídicas nele estabelecidas. Precedentes. 4. Ausente na SL 918 – apontada como paradigma – determinação para suspensão da execução pelo regime de direito privado em relação ao processo objeto da presente reclamação. O julgamento da SL 918 – por se tratar de processo de índole subjetiva, cuja decisão nele proferida não tem efeito vinculante, nem produz eficácia erga omnes –, circunscreveu-se ao exame dos processos nela especificados, não abrangendo qualquer outro processo que não corresponda àquelas relações jurídicas singulares, ainda que a matéria de fundo discutida seja coincidente ou semelhante. 5. Agravo interno não conhecido com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão (Rcl 56.883 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28/3/2023 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 61.353 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2023).   



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PARADIGMA SEM EFEITO VINCULANTE. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Revela-se incabível o manejo de reclamação com base em paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo em que o reclamante nem sequer foi parte. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 45.456 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14/6/2021).  



    Vejam-se também as seguintes decisões, todas da minha relatoria: Rcl 62.943/MT, DJe 25/10/2023; Rcl 62.708/DF, DJe 31/10/2023; Rcl 43.541/RN, DJe 3/11/2023; Rcl 64.047/SP, DJe 29/11/2023; e Rcl 61.506/AM, DJe 5/12/2023.  



    Quanto ao Tema 725 RG, esclareço que não foi atendido o requisito de admissibilidade previsto pelo art. 988, § 5°, II, do CPC, nos termos da interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal ao mencionado dispositivo legal.  



    Ademais, no caso, alega-se que o ato reclamado teria violado as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 48/DF; nas ADPFs 324/DF e 449/DF; e nas ADIs 907/RJ, 4.008/DF, 3.961/DF, 5.625/DF e 6.445/PA, que foram assim ementadas:  



    DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E REGULATÓRIO. PROIBIÇÃO DO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS. INCONSTITUCIONALIDADE. ESTATUTO CONSTITUCIONAL DAS LIBERDADES. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LIVRE INICIATIVA E DO VALOR SOCIAL DO TRABALHO (ART. 1º, IV), DA LIBERDADE PROFISSIONAL (ART. 5º, XIII), DA LIVRE CONCORRÊNCIA (ART. 170, CAPUT), DA DEFESA DO CONSUMIDOR (ART. 170, V) E DA BUSCA PELO PLENO EMPREGO (ART. 170, VIII). IMPOSSIBILIDADE DE ESTABELECIMENTO DE RESTRIÇÕES DE ENTRADA EM MERCADOS. MEDIDA DESPROPORCIONAL. NECESSIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. MECANISMOS DE FREIOS E CONTRAPESOS. ADPF JULGADA PROCEDENTE. 1. A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental é cabível em face de lei municipal, adotando-se como parâmetro de controle preceito fundamental contido na Carta da República, ainda que também cabível em tese o controle à luz da Constituição Estadual perante o Tribunal de Justiça competente. 2. A procuração sem poderes específicos para ajuizar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental pode ser regularizada no curso do processo, mercê da instrumentalidade do Direito Processual. 3. A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental não carece de interesse de agir em razão da revogação da norma objeto de controle, máxime ante a necessidade de fixar o regime aplicável às relações jurídicas estabelecidas durante a vigência da lei, bem como no que diz respeito a leis de idêntico teor aprovadas em outros Municípios. Precedentes: ADI 3306, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2011; ADI 2418, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2016; ADI 951 ED, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 27/10/2016; ADI 4426, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/02/2011; ADI 5287, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2016. 4. A União possui competência privativa para legislar sobre “diretrizes da política nacional de transportes”, “trânsito e transporte” e “condições para o exercício de profissões” (art. 22, IX, XI e XVI, da CRFB), sendo vedado tanto a Municípios dispor sobre esses temas quanto à lei ordinária federal promover a sua delegação legislativa para entes federativos menores, considerando que o art. 22, parágrafo único, da Constituição faculta à Lei complementar autorizar apenas os Estados a legislar sobre questões específicas das referidas matérias. Precedentes: ADI 3136, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2006, DJ 10/11/2006; ADI 2.606, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 07/02/2003; ADI 3.135, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJ de 08/09/2006; e ADI 3.679, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 03/08/2007; ARE 639496 RG, Relator(a): Min. Cezar Peluso, julgado em 16/06/2011; ADI 3049, Relator(a): Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2007. 5. O motorista particular, em sua atividade laboral, é protegido pela liberdade fundamental insculpida no art. 5º, XIII, da Carta Magna, submetendo-se apenas à regulação proporcionalmente definida em lei federal, pelo que o art. 3º, VIII, da Lei Federal n.º 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) e a Lei Federal n.º 12.587/2012, alterada pela Lei n.º 13.640 de 26 de março de 2018, garantem a operação de serviços remunerados de transporte de passageiros por aplicativos. 6. A liberdade de iniciativa garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira consubstancia cláusula de proteção destacada no ordenamento pátrio como fundamento da República e é característica de seleto grupo das Constituições ao redor do mundo, por isso que não pode ser amesquinhada para afastar ou restringir injustificadamente o controle judicial de atos normativos que afrontem liberdades econômicas básicas. 7. O constitucionalismo moderno se fundamenta na necessidade de restrição do poder estatal sobre o funcionamento da economia de mercado, sobrepondo-se o Rule of Law às iniciativas autoritárias destinadas a concentrar privilégios, impor o monopólio de meios de produção ou estabelecer salários, preços e padrões arbitrários de qualidade, por gerarem ambiente hostil à competição, à inovação, ao progresso e à distribuição de riquezas. Literatura: ACEMOGLU, Daron; ROBINSON, James. Por que as nações fracassam – As origens do poder, das prosperidade e da pobreza. Trad. Cristiana Serra. 1ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 8. A teoria da escolha pública (public choice) vaticina que o processo politico por meio do qual regulações são editadas é frequentemente capturado por grupos de poder interessados em obter, por essa via, proveitos superiores ao que seria possível em um ambiente de livre competição, porquanto um recurso político comumente desejado por esses grupos é o poder estatal de controle de entrada de novos competidores em um dado mercado, a fim de concentrar benefícios em prol de poucos e dispersar prejuízos por toda a sociedade. Literatura: STIGLER, George. “The theory of economic regulation”. in: The Bell Journal of Economics and Management Science, Vol. 2, No. 1 (Spring,1971). 9. O exercício de atividades econômicas e profissionais por particulares deve ser protegido da coerção arbitrária por parte do Estado, competindo ao Judiciário, à luz do sistema de freios e contrapesos estabelecidos na Constituição brasileira, invalidar atos normativos que estabeleçam restrições desproporcionais à livre iniciativa e à liberdade profissional. Jurisprudência: RE nº 414426 Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2011; RE 511961, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 17/06/2009. 10. O sistema constitucional de proteção de liberdades goza de prevalência prima facie, devendo eventuais restrições ser informadas por um parâmetro constitucionalmente legítimo e adequar-se ao teste da proporcionalidade, exigindo-se ônus de justificação regulatória baseado em elementos empíricos que demonstrem o atendimento dos requisitos para a intervenção. 11. A norma que proíbe o “uso de carros particulares cadastrados ou não em aplicativos, para o transporte remunerado individual de pessoas” configura limitação desproporcional às liberdades de iniciativa (art. 1º, IV, e 170 da CRFB) e de profissão (art. 5º, XIII, da CRFB), a qual provoca restrição oligopolística do mercado em benefício de certo grupo e em detrimento da coletividade. Ademais, a análise empírica demonstra que os serviços de transporte privado por meio de aplicativos não diminuíram o mercado de atuação dos táxis. 12. O arcabouço regulatório dos táxis no Brasil se baseia na concessão de títulos de permissão a um grupo limitado de indivíduos, os quais se beneficiam de uma renda extraordinária pela restrição artificial do mercado, de modo que o ativo concedido não corresponde a qualquer benefício gerado à sociedade, mas tão somente ao cenário antinatural de escassez decorrente da limitação governamental, sendo correto afirmar que os princípios constitucionais da igualdade (art. 5º, caput), da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170) e da livre concorrência (art. 173, § 4º) vedam ao Estado impedir a entrada de novos agentes no mercado para preservar a renda de agentes tradicionais. Jurisprudência: ADI 5062, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 27/10/2016. 13. A proibição legal do livre exercício da profissão de transporte individual remunerado afronta o princípio da busca pelo pleno emprego, insculpido no art. 170, VIII, da Constituição, pois impede a abertura do mercado a novos entrantes, eventualmente interessados em migrar para a atividade como consectário da crise econômica, para promover indevidamente a manutenção do valor de permissões de táxi. 14. A captura regulatória, uma vez evidenciada, legitima o Judiciário a rever a medida suspeita, como instituição estruturada para decidir com independência em relação a pressões políticas, a fim de evitar que a democracia se torne um regime serviente a privilégios de grupos organizados, restando incólume a Separação dos Poderes ante a atuação dos freios e contrapesos para anular atos arbitrários do Executivo e do Legislativo. 15. A literatura do tema assenta que, verbis: “não há teoria ou conjunto de evidências aceitos que atribuam benefícios sociais à regulação que limite a entrada e a competição de preços” (POSNER, Richard A. "The Social